Tribunal: TJDFT
Processo: 0015359-59.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015359-59.2016.8.07.0001 RECORRENTE: RUBI CONCRETO LTDA. RECORRIDO: MINAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. EXECUÇÃO DE TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM. INAPLICABILIDADE DO CDC. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA QUANTIDADE DE CONCRETO FORNECIDA. DESISTÊNCIA DA PROVA PERICIAL. COMPROVANTE DE ENTREGA DOS MATERIAIS SEM RESSALVAS. TRIPLICATA EM VALOR DIVERGENTE DAS NOTAS FISCAIS. DECOTE DO EXCESSO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há negativa de prestação jurisdicional se a sentença ora combatida, a despeito de não indicar, de forma expressa, o dispositivo aludido pela parte, considera os pontos tecnicamente relevantes e exorta fundamento que rechaça o requerimento no tocante à inversão do ônus da prova, não podendo ser considerada omissa apenas porque contrária aos interesses da parte autora. Preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional rejeitada. 2. Tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial para aferição da efetivo quantidade de concreto fornecida pela embargada, bem como a desistência da respectiva prova pela parte embargante, os documentos coligidos aos autos quanto à entrega do material, sem qualquer ressalva, exprimindo higidez aos títulos executivos, atributo irrefutável por prova oral, indicaram se revelar inócua a dilação probatória pretendida quanto à oitiva de testemunhas. Assim, procedendo-se ao julgamento antecipado, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC, não há que se falar em malferimento à defesa da parte. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 3. A relação havida entre as partes não ostenta cunho consumerista, pois o serviço de concretagem foi contratado com o fito de incrementar a atividade empresarial da embargante, no ramo da construção civil não se vislumbrando, portanto, que a autora se trata de destinatária final dos serviços, tampouco vulnerabilidade hábil à mitigação da teoria finalista. 4. A triplicata, assim como a duplicata, consubstancia título de crédito causal e se origina de contrato de compra e venda de mercadorias ou de prestação de serviços. Nos termos do art. 15, II, da Lei n. 5.474/68, a cobrança judicial de triplicata não aceita efetuar-se-á em conformidade com o procedimento aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, contanto que, cumulativamente, haja sido protestada e se encontre acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria, bem como o sacado, comprovadamente, não tenha recusado o aceite no prazo, nas condições e pelos motivos previstos em lei. 5. Nos autos da execução, a exequente apresentou triplicatas, acompanhadas de instrumentos de protesto e notas fiscais com assinatura de recebimento da mercadoria. A executada, por sua vez, opôs embargos à execução, sob o argumento de que houve fraude no fornecimento do concreto, pois a quantidade de material entregue não correspondia àquela solicitada e cobrada pela exequente. 6. Incontroversa a prestação do serviço, cingindo-se a celeuma à extensão do mesmo, exsurgia necessária a realização de prova pericial para comprovar a suposta divergência de volume de concreto, sendo que a embargante desistiu de sua realização no transcurso do feito. Lado outro, observa-se que o valor indicado nas triplicatas não corresponde à soma das quantias discriminadas nas notas fiscais, evidenciando-se o excesso de execução. 7. Tratando-se de mora ex re, o termo inicial consiste na data de vencimento das duplicatas, e, não, a partir da citação, como quer fazer crer a apelante. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso II, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 373 do Código de Processo Civil, asseverando ter juntado documentos que comprovam a prestação do serviço de bombeamento do concreto usinado e seu exato valor que deve ser calculado pelo metro cúbico empregado desse produto, acrescentando que o equívoco da decisão colegiada pela existência de excesso de execução provém da ausência de valoração jurídica de referidos documentos. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ADILSON DE CASTRO JÚNIOR, OAB/DF 37.783 (ID Num. 27278622 - Pág. 13). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada afronta aos artigos 489, § 1o, inciso II, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Igual sorte colhe o especial no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 373 do Código de Processo Civil, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que “Nessa perspectiva, ante a ausência de juntada de documento hábil comprobatório, evidencia-se o excesso de execução no valor de R$18.945,75 (dezoito mil novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), anotando-se que a embargada, caso queira, pode se utilizar da via da ação de conhecimento para comprovar eventual prestação de serviço” (ID Num. 24057609 - Pág. 6) demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado ADILSON DE CASTRO JÚNIOR, OAB/DF 37.783. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017